Tribunal: TJSP
Processo: 2193978-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2193978-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOÃO VITOR SANTANA DE ALMEIDA, é agravado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de João Vítor Santana de Almeida. V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2193978-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.816
2
Agravo Regimental no 219397810.2020.8.26.0000/50000
Agravante: JOÃO VÍTOR SANTANA DE ALMEIDA
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente Prudente SP
Voto no 36.816
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos
de pedido de “Habeas Corpus” impetrado pelo Defensor Público
Fernando Soares Tolomei a favor do paciente João Vítor Santana de
Almeida, que se encontra em cumprimento de pena, insurgindo-se
contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, diante da
pandemia pelo COVID-19, o que vem acarretando a ele grave
constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse
de agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de prisão domiciliar,
diante da pandemia pelo COVID-19.
Por r. decisão de 10 de agosto de 2020, o pedido foi
indeferido e suficientemente fundamentado: “(...) Preliminarmente, sem
delongas, cumpre-me observar que o juízo da execução criminal é
incompetente para substituir a prisão provisória por medida alternativa
ou prisão domiciliar. A propósito, trata-se de competência funcional do
Juiz do processo de conhecimento, de natureza absoluta, que não se
prorroga. No mais, constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2193978-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.816
3
cumpre pena no regime fechado, pela prática de crime de extorsão
qualificada. Possui pena por cumprir até30/09/2029 e não preenche o
requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto ou
obtenção do livramento condicional. De efeito, consigne-se que no caso
em exame, o sentenciado cumpre pena no regime fechado, o que impede,
objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar. (...) Ademais,
não existe previsão legal para a progressão direta ao regime aberto sem
o cumprimento dos requisitos legais. Como é notório, os fatos noticiados
pelo defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da
Lei no 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que
esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado. No caso dos
autos, o sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional,
muito menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. No
que concerne à saúde do sentenciado, não restou demonstrado pela
defesa comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento
prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao
segregado. E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde será
prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme
estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da
LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema
Público de Saúde. De mais a mais, a realização de perícia médica,
agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza
frente as medidas de prevenção a contaminação. Por conseguinte,
diante da impossibilidade jurídica do pedido de prisão domiciliar e
estando o sentenciado no cárcere, em cumprimento de pena no regime
fechado, deve se valer do tratamento à saúde que lhe é dispensado pelo
sistema penitenciário. Em arremate, em que pesem os argumentos
apresentados pela defesa, observa-se que a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de
soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise,
caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade. Outrossim, a liminar da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347,
não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF),
além do mais "O Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma
atípica de indulto" (Ministro Luiz Edson Fachin). Observe-se, inclusive,
que sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção
dos segregados na unidade, sem contato com terceiros, é situação que
melhor atende a preservação de sua condição. Também necessário
pontuar que as visitas de familiares estão temporariamente suspensas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2193978-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.816
4
para se evitar a disseminação da COVID-19 nas unidades prisionais do
Estado. (...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
“HABEAS
CORPUS

Impetração
visando
questionar a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado
a sentenciado envolvido em rebelião ocorrida no presídio

Inadequabilidade da via eleita Hipótese de recurso de agravo
Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram
adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há
relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos
prisionais.
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de João Vítor Santana de
Almeida.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica